Tribunal: TJMT
Processo: 1000031-21.2022.8.11.0108
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000031-21.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GERSON JOSE PICOLOTTO - CPF: 534.974.301-53 (APELANTE), OBADIAS COUTINHO DOS REIS - CPF: 805.898.209-15 (ADVOGADO), VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. SUPRESSÃO ILEGAL DE FLORESTA NATIVA. TRANSAÇÃO PENAL NÃO EXTENSÍVEL AO RÉU. COMPETÊNCIA DO IBAMA. PROVAS TÉCNICAS SUFICIENTES. DANO AMBIENTAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação Civil Pública Ambiental proposta pelo Ministério Público Estadual em desfavor de Gerson José Picolotto, com fundamento em desmatamento ilegal de 23,06 hectares de floresta nativa no bioma Amazônia, sem autorização ambiental, sendo proferida sentença de procedência para condenação em obrigação de fazer e pagamento de indenizações por dano material e moral coletivo.

2. Apelação interposta pelo réu, alegando a existência de transação penal com cláusula de composição civil em outro processo, incompetência do IBAMA, nulidades administrativas e ausência de prova pericial específica.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se a homologação judicial de transação penal com cláusula de composição civil em outro processo impediria a continuidade da presente ação civil pública;

(ii) saber se o IBAMA possui competência legal para autuar desmatamentos ocorridos em área amazônica;

(iii) saber se os documentos apresentados, sem perícia técnica judicial, são suficientes para comprovação do dano ambiental e responsabilização civil do apelante.

III. Razões de decidir

4. A transação penal homologada no processo criminal abrangeu apenas corréu diverso, não sendo estendida ao apelante, que sequer preencheu os requisitos legais para sua celebração.

5. O pagamento voluntário da quantia de R$ 12.000,00 em nome do réu, embora juridicamente relevante, não tem o condão de extinguir a ação civil pública, podendo ser considerado em eventual liquidação do dano material.

6. O IBAMA possui competência concorrente para exercer o poder de polícia ambiental em áreas de relevante interesse ecológico, conforme o art. 225, § 4o, da CF/1988, sendo legítimos os atos administrativos lavrados.

7. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, e o conjunto probatório (relatórios, imagens, laudos técnicos, croquis e autos administrativos) é suficiente para demonstrar o dano e a autoria, sendo a perícia técnica oportunizada em fase posterior, na liquidação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A transação penal celebrada em outro processo, com cláusula de composição civil, não impede a responsabilização cível por dano ambiental daquele que não integrou a avença.

2. O IBAMA possui competência concorrente para lavrar autos de infração ambiental em áreas de floresta amazônica, em razão da relevância nacional da tutela ecológica.

3. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e pode se basear em elementos técnicos e administrativos produzidos validamente, sendo a perícia judicial exigível apenas para a quantificação do dano."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Ação Civil Pública Ambiental
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de
Gerson José Picolotto
, objetivando a responsabilização civil por danos causados ao meio ambiente, decorrentes da supressão de 23,06 hectares de floresta nativa do bioma Amazônia, situada no Sítio 2 Irmãos, Lote 158, projeto Tapurah I, sem autorização do órgão ambiental competente, fato constatado pelo Auto de Infração n. 9093564 e pelo Termo de Embargo n. 21514-E, ambos lavrados pelo IBAMA.

Após o trâmite processual, adveio a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, a qual julgou
procedentes os pedidos iniciais
, condenando o requerido à obrigação de reparação do dano material com inscrição no CAR e adesão ao PRA, ao pagamento de indenização por danos materiais a ser apurada em liquidação de sentença, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral ambiental coletivo.

Irresignado, o requerido interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a
ausência de justa causa para a ACP
, em razão da
existência de transação penal com cláusula de composição civil homologada judicialmente
, no âmbito do TCO n. 0001764-83.2015.8.11.0108, com
pagamento de R$ 12.000,00
e assunção de obrigações ambientais. Requereu, ao final, a
reforma da sentença e a extinção da ação
.

Segundo defende, o Juízo de piso incorreu em equívoco ao afastar tal preliminar, uma vez que a reparação ambiental já havia sido pactuada e homologada judicialmente, sendo indevida nova persecução cível com o mesmo objeto, sob pena de
bis in idem
material. Adicionalmente, sustenta nulidades do Auto de Infração e do Termo de Embargo lavrados pelo IBAMA, por ausência de competência legal do órgão para autuar, tendo em vista que a atribuição pertenceria à SEMA/MT.

Alega, ainda, vício formal nos autos administrativos e inexistência de provas técnicas periciais que comprovem o efetivo dano ambiental.

Ademais, reitera que os documentos utilizados como fundamento probatório pelo Ministério Público e acolhidos pelo juízo sentenciante não são aptos a respaldar a condenação cível, uma vez que os relatórios se fundaram exclusivamente em imagens de satélite e inferências técnicas, sem perícia específica.

Requer, por derradeiro, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a ausência de justa causa da ação civil pública, a extinção do feito ou, alternativamente, a reforma da sentença com improcedência do pedido inicial.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a autonomia das esferas de responsabilização e a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, em seu parecer, opina pelo desprovimento do recurso de apelação, ante a ausência de elementos aptos a reformar a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso não comporta provimento.

O cerne da apelação interposta por
Gerson José Picolotto
estrutura-se em três argumentos centrais.

O
primeiro ponto
repousa na alegação de que, nos autos do TCO n. 0001764-83.2015.8.11.0108, teria havido
transação penal com cláusula de composição civil dos danos ambientais
, homologada judicialmente, o que, segundo o apelante, impediria a propositura ou o prosseguimento da presente Ação Civil Pública, especialmente quanto aos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Entretanto, tal assertiva
não corresponde à realidade processual
.

Conforme documentação constante nos autos do TCO — cuja consulta foi promovida de ofício por este relator em razão da relevância do fundamento recursal —, verifica-se que a
transação penal foi proposta e formalizada exclusivamente por Paulo
, outro corréu no procedimento criminal,
não abrangendo Gerson José Picolotto
, ora apelante.

O próprio Ministério Público, em manifestação expressa dirigida ao juízo daquele feito, informou que
Gerson não preenchia os requisitos legais para a obtenção do benefício
, o que resultou na não propositura de acordo a seu favor.

A transação penal foi homologada exclusivamente em relação ao corréu Paulo, conforme consta expressamente do ID 276231388, o que reforça que Gerson jamais integrou tal composição.

Essa transação penal foi submetida ao juízo de Tapurah, o qual, na audiência da sentença homologatória, registrou:

Ainda assim,
consta nos autos do TCO comprovantes de pagamento da quantia de R$ 12.000,00
, efetuado em nome do próprio réu GERSON, valor idêntico ao estipulado na cláusula de composição civil firmada por terceiro:

Embora tal pagamento
não derive de obrigação pactuada formalmente
, dado que não detinha condições para sua assinatura, sua existência material e o contexto em que foi realizado
autorizam o reconhecimento de efeitos jurídicos limitados
, sob a ótica da
boa-fé objetiva
e do
princípio da função reparatória do direito ambiental
.

Por essa razão, embora o pagamento
não afaste a legitimidade da ação civil pública
, nem obste a integral responsabilização do réu, é juridicamente viável que a quantia seja
considerada na fase de liquidação da indenização por dano material
, para
fins de eventual compensação parcial
, desde que demonstrada pertinência entre a quantia adimplida e a extensão do dano a ser apurado.

Superada essa questão, os
demais fundamentos do recurso também não merecem acolhida
.

No que se refere ao
segundo ponto,
referente à
suposta incompetência do IBAMA para lavrar os autos de infração e embargo , entendo que o argumento carece de respaldo jurídico.

O dano apurado ocorreu em área de
floresta nativa no bioma Amazônia
, cuja tutela ambiental é de
interesse nacional
, nos termos do art. 225, §4o, da Constituição Federal.

Nessas hipóteses, é firme a jurisprudência no sentido de que o
IBAMA detém competência concorrente para exercer o poder de polícia ambiental
, especialmente diante da relevância ecológica da área afetada. Não se verifica qualquer nulidade nos atos administrativos que instruíram a petição inicial, os quais gozam de presunção de legitimidade e veracidade. Vejamos a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL E DANO MORAL COLETIVO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PARTE QUE NÃO É PROPRIETÁRIO DA ÁREA DEGRADADA – IRRELEVÂNCIA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - ARTS. 3o C/C 14, §1o, DA LEI 6.938/81 – CERCEAMENTO DE DEFESA – FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE POR DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROVAS DOS AUTOS – SUFICIÊNCIA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - O julgamento antecipado da lide não importa em cerceamento de defesa quando a produção de provas se revela desnecessária para o deslinde do feito.

2 - A tutela ambiental é de natureza fungível, portanto, a área objeto da agressão ao meio ambiente pode ser de extensão maior do que a referida na inicial e, uma vez assim aferida pelo conjunto probatório, não importa em julgamento ultra ou extra petita.

3 - A responsabilidade por danos ambientais é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração de nexo causal entre a ação ou omissão e o dano ambiental causado, pouco importando tenha ou não culpa o infrator.

4 – Ausente comprovação de qualquer irregularidade na fiscalização do IBAMA, que atuou nos limites do poder de polícia, adotando medidas legais cabíveis para coibir danos ao meio ambiente, é de reconhecer a sua legalidade e veracidade.

5 – Sendo as provas dos autos suficientes para se reconhecer a responsabilidade do apelante pelo dano ambiental, decorrente do desmatamento sem autorização legal, correta a sentença que o condenou à reparação, dentre outras medidas de proteção ao meio ambiente.

(N.U 0001194-68.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022)

Por fim, quanto ao
terceiro ponto
, no tocante à
ausência de prova técnica pericial, a alegação também não subsiste.

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, fundada na teoria do risco integral.

A condenação ora recorrida baseou-se em
conjunto probatório suficientemente robusto
, formado por
imagens de satélite, relatórios técnicos, laudos ambientais e autos administrativos lavrados por agente competente
, além de
fotografias e croquis georreferenciados
.

Nesse ponto, a sentença, de modo criterioso, previu que a
quantificação do dano material será objeto de apuração em sede de liquidação por perícia técnica
, assegurando o contraditório e a ampla defesa nesta fase posterior.

A condenação por dano moral ambiental coletivo no valor de R$ 10.000,00, que não foi objeto de recurso do Ministério Público, mostra-se proporcional, considerando a extensão do dano causado, a gravidade da conduta e a função pedagógica da reparação.

Também se revela legítima a imposição da obrigação de fazer consistente na
inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR) e na adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA)
, medidas indispensáveis à regularização ambiental da área e à prevenção de novas infrações.

Ante o exposto,
voto por NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
interposta por
Gerson José Picolotto
,
mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT
.

Fica ressalvado
, todavia, que o valor de
R$ 12.000,00
pago pelo réu GERSON poderá, na fase de liquidação da indenização por dano material,
ser considerado para eventual compensação parcial
, desde que demonstrada correspondência entre o montante adimplido e o valor fixado judicialmente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025